Tribunal: STF
Processo: HC 266578
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, escrito pelo advogado, por meio do qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
Alega-se, em suma, que: (i) o magistrado de primeiro grau decretou, de forma ilegal, a prisão preventiva do paciente ex officio com fundamento de um suposto “benefício” ao paciente. Maculando, assim, os arts. 282. §2° e 311 do CPP; e (ii) o magistrado subverteu a estrutura constitucional do processo penal ao assumir o a papel de acusador que é atribuição do Ministério Público. Pois, o Ministério Público manifestou-se pela nulidade da prisão por vício de iniciativa e o juiz manteve a prisão cautelar alegando que “se  tratava de prisão cautelar decretada em sentença condenatória, medida expressamente  prevista no ordenamento jurídico.”
À vista disso, requer-se pela: i) concessão da liminar para revogar a prisão preventiva ii) prestação de informações à autoridade coatora; iii) intimação do Ministério Público para, querendo, apresentar  parecer; e iv)
No mérito, requer-se que: i) conceda definitivamente a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade da prisão preventiva, pela cristalina violação aos artigos 282, § 2º, e 311 do CPP; e ii) “observância das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública,  notadamente a intimação pessoal e a contagem dos prazos em dobro, nos termos do  art. 128 da Lei Complementar nº 80/94.”
É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente